Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704145-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA ZUANY AMORIM AGRAVADO: ANA EVELYN DE MOURA ZUANY, MARIA DA GLORIA ZUANY SILVA, MARIO JORGE DE MOURA ZUANY, BELIZA DE MOURA ZUANY, SUZYLEI DE MOURA ZUANY, CELIA REGINA ZUANY DUARTE, JOÃO LUIZ JUNIOR DE MOURA ZUANY, MARIA DAS GRACAS ZUANY AREOSA, BERNADETE DE MOURA ZUANY, MARILUZIA ZUANY RANGEL, VERA LUCIA ZUANY DUARTE, ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA BIAZZO, MARCOS EUGENIO BARROSO PEREIRA, CARLOS EUGENIO BARROSO PEREIRA, MARCIO ALVES ZUANY, EDUARDO ALVES ZUANY, MARCIO MOURAO ZUANY, HUGO ALVES ZUANY, MARCELO MOURAO ZUANY, LUIZ FERNANDO MARTINS ZUANY RÉU ESPÓLIO DE: MARIA DE NAZARETH ZUANY D E S P A C H O Nada a prover, diante da decisão referida no ID 70032347 Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator